Tribunal: STF
Processo: AI 614264
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA
   DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA: ART. 109, I, DA CB. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Não havendo interesse
   jurídico da União no feito, a competência é da justiça
   estadual.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.